Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RÉ. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da Citação.
2. Inexiste bis in idem na aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) quando há a inclusão penalidade na planilha acostada à Inicial e previsão contratual.
3. Recurso conhecido e provido.